Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DA RÉ E DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA CONTRATE BRASIL LTDA.
2.1. Alega a ré embargante haver contradição “entre o julgado e a legislação atinente ao contrato de prestação de serviço” (ID 56652595 - Pág. 1). Defende que os serviços contratados foram devidamente prestados e que a rescisão foi unilateral e por culpa da autora. Pede sejam esclarecidas as contradições indicadas.
2.2. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. Com efeito, quanto ao descumprimento parcial do contrato de prestação de serviços, o acórdão recorrido está assim fundamentado: “Assim, considerando que o contrato entre as partes era de consultoria e recrutamento de profissionais, houve o descumprimento contratual neste ponto por parte da ré, o que dá azo à rescisão contratual, sem qualquer ônus para a autora, devendo as partes retornarem ao seu status quo ante, com devolução integral da importância destinada a essa contratação.”

2.3. Assim, o que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, motivo pelo qual se impõe a rejeição dos presentes embargos.
3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AUTORA.
3.1. A autora embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob argumento de ter celebrado contrato verbal com a ré, que não teria informado que o valor a ser pago pelos serviços não incluiria a remuneração dos serviços das funcionárias prestadoras dos serviços, fazendo a autora incidir em erro. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão, dando-lhe efeitos infringentes para reformar a decisão recorrida e manter a sentença.
3.2. Não se verifica a omissão apontada. O acórdão está devidamente fundamentado no sentido de que, dentre as provas juntadas pela autora estão os panfletos da empresa, no qual consta expressamente se tratar de serviço de “CONSULTORIA PARA CONTRTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOMÉSTICA” e “RECRUTAMENTO E SELEÇÃO”. Colho trecho do acórdão: “embora a autora alegue que o contrato foi verbal e que não assinou o contrato escrito, não é crível tal alegação. Como dito alhures, tratando-se a parte autora de profissional do direito, carece de verossimilhança a alegação que efetuou um pagamento à ré no valor de quase R$ 15.000,00 sem ter previamente lido o contrato enviado pela ré. Além disso, conforme conversa de Whatsapp entre as partes e acostada pela autora, em 04/01/2022, a ré enviou à autora a proposta comercial e o contrato padrão da empresa” e “verifica-se que, caso se aceitasse a alegação autoral de que a ré contrataria os profissionais e seria responsável por sua remuneração, os valores cobrados não eram condizentes com aqueles praticados no mercado de trabalho, segundo a experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/ 1995) para esse tipo de serviço, o que torna a ainda mais inverossímil a tese autoral sobre a natureza do serviço contratado com a ré.”
3.3. A irresignação da Autora desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS DA RÉ E DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS nos termos acima.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.